Tribunal: TJDFT
Processo: 0005089-23.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005089-23.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos ID: 26105202, 26196152, 26196169 e 26196289, encontram-se as requisições de pequeno valor expedidas em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS, ELITON MÁRCIO PAIVA DE ALMEIDA, FABIANO FÉLIX FIGUEIREDO DA COSTA e IZAURA DABAIA GONZAGA. Por sua vez, nos ID: 26923716 e 26923717, encontram-se as requisições de precatório expedidas em favor de JOSÉ DA CRUZ FERREIRA IRMÃO e GERALDINA SOARES. Nesse quadro, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 18 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador